Tribunal: TJMT
Processo: 1031416-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031416-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), IZABEL DE AZEVEDO VILAS - CPF: 159.198.837-31 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO NORMAL. NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por gestante beneficiária de plano de saúde, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Pretensão de obtenção de ordem judicial para que a operadora disponibilize obstetra habilitado para parto normal ou reembolse integralmente as despesas com profissional particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), para determinar que a operadora de plano de saúde forneça profissional especializado em parto normal ou arque com os custos de profissional particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Presença da probabilidade do direito, diante da comprovação da relação contratual, da gestação e das reiteradas tentativas frustradas da Agravante em obter, pela rede credenciada, obstetra habilitado para parto normal, conforme assegurado pela legislação e regulamentações da ANS.

4.

Cobertura do parto é obrigatória nos planos de saúde, conforme art. 10 da Lei no 9.656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, não havendo distinção entre via cesariana ou vaginal. Cabe à gestante, com respaldo médico, a escolha da via de parto.

5.

Existência de perigo de dano evidenciado pela necessidade de vinculação precoce da gestante a profissional de confiança, essencial à continuidade do pré-natal e à efetivação da escolha pela via vaginal.

6.

A ausência de profissional habilitado na rede credenciada impõe à operadora a obrigação de reembolsar os custos com profissional particular, conforme consolidada jurisprudência.

7.

A alegação de irreversibilidade da medida é afastada diante da possibilidade de quantificação e compensação das despesas em eventual improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Deferida a tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento:

“1. É dever da operadora de plano de saúde disponibilizar profissional habilitado para realização de parto normal, quando este for o procedimento indicado e desejado pela gestante, sendo abusiva a omissão administrativa nesse sentido. 2. A ausência de profissional disponível na rede credenciada justifica o reembolso integral das despesas com profissional particular. 3. A urgência nas demandas que envolvem gestantes pode ser presumida, diante da temporalidade e dos riscos inerentes ao ciclo gestacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 35-C, I; CDC, arts. 6o, III, e 14; RN ANS no 368/2015 e no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI no 0042907-19.2022.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 20.09.2022; TJ-PE, AI no 0001755-45.2021.8.17.9000, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 30.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
IZABEL DE AZEVEDO VILAS
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais

que move em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu o pedido
liminar.

Inconformada, a Agravante sustenta a existência de
probabilidade do direito,
consubstanciada na falha da prestação de saúde e na recusa em viabilizar sua escolha legítima pela via de parto vaginal, bem como a presença do
perigo de dano,
em virtude da importância do vínculo precoce com profissional de confiança e do potencial violação a seus direitos reprodutivos e à saúde integral da mulher.

Assim, postulou a reforma da decisão para lhe assegurar o acompanhamento obstétrico por profissional particular, com custeio ou reembolso integral pela operadora Agravada, ou subsidiariamente, que lhe se indicado médico da rede habilitado para parto vaginal. (ID. 314283382)

Em ID. 314483358 a liminar foi deferida, determinando que a Agravada assegurasse o acompanhamento da Agravante por obstetra habilitado à realização de parto vaginal, ainda que fora da rede credenciada, ou que custeasse o profissional particular indicado, conforme escolha da paciente.

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 301028350).

A Agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo a legalidade de sua conduta com base no contrato e na regulamentação da ANS, especialmente no caráter, segundo sustenta,
taxativo
do rol de procedimentos obrigatórios, bem como na inexistência de cláusula que a obrigue a custear ou reembolsar despesas com profissional particular escolhido livremente pela beneficiária
. (ID. 320624857)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais,
ajuizada pelo
IZABEL DE AZEVEDO VILAS
, em que alega ser beneficiária do plano oferecido pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
atualmente na 14a semana de gestação, e que, desde o início do pré-natal, vem enfrentando dificuldades concretas e documentadas para conseguir atendimento com obstetra habilitado para realização de parto vaginal, via de parto por ela eleita com respaldo médico e conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.

Aduz que tentou insistentemente, por diversos canais, obter indicação de profissional da rede credenciada que realize parto humanizado via vaginal, sem êxito. Registra ainda que foi orientada por médico da rede apenas quanto a datas de cesariana, tendo sido desencorajada, de forma subjetiva e não técnica, a buscar a via vaginal, sendo essa conduta não apenas contrária às normas da ANS, mas também atentatória à autonomia da gestante.

Argumenta que a recusa ou inércia do plano de saúde afeta não apenas a via de parto, mas compromete todo o acompanhamento pré-natal, dado que a vinculação precoce a profissional de confiança é condição essencial à assistência integral, contínua e respeitosa à saúde da mulher, razão pela qual propôs a presente demanda, postulando, liminarmente, que a operadora de plano de saúde disponibilize profissional habilitado para a realização de parto normal ou, alternativamente reembolse integralmente as despesas com profissional particular, cujas despesas contemplam consultas pré-natal e parto normal.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora juntou documentos consistentes em relatórios médicos, protocolos de atendimento e comprovante de vínculo contratual com o plano de saúde, buscando demonstrar a ausência de rede credenciada para acompanhamento de parto vaginal.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade jurídica da pretensão, verificada a partir dos documentos acostados aos autos. Já o perigo de dano refere-se à urgência na prestação jurisdicional, sob pena de ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, embora a autora alegue dificuldade em encontrar médico da rede credenciada apto a realizar parto vaginal, e apresente registros de protocolos e reclamações administrativas, tais elementos não evidenciam, neste momento inicial, situação de risco iminente que demande atuação judicial imediata.

Observa-se que a autora se encontra no início da gestação (cerca de 11 semanas), fase que, ordinariamente, ainda não exige definição imediata sobre a via de parto.

Os cuidados médicos necessários nesse período concentram-se em exames de rotina e acompanhamento pré-natal básico, os quais, em princípio, podem ser realizados por profissionais obstetras da rede credenciada, independentemente da futura escolha pela via vaginal ou cesariana.

Ademais, não foram apresentados documentos médicos que atestem risco atual à saúde materna ou fetal decorrente da ausência de obstetra que realize parto vaginal, tampouco que demonstrem urgência inadiável no custeio de profissional particular neste momento.

A alegação de atraso no pré-natal, embora relevante, carece de comprovação técnica de que tenha causado dano efetivo ou que não possa ser solucionada por meios ordinários dentro da rede contratada.

Dessa forma, não se pode concluir pela presença do requisito do
perigo de dano imediato
, pois o parto somente ocorrerá meses à frente, havendo tempo hábil para que a ré se manifeste e para que o juízo, após contraditório e eventual instrução, analise com maior segurança a obrigação contratual e os limites da cobertura do plano de saúde.

Nesse contexto, a medida pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, ao impor desde logo a obrigação de custear profissional particular ou de modificar a rede de atendimento, o que recomenda prudência redobrada, à luz do princípio da proporcionalidade.

A tutela de urgência não se presta a substituir o regular trâmite processual em situações nas quais não haja risco concreto e imediato de lesão irreparável.

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, cominando no indeferimento a tutela pleiteada.

Assim,
REJEITO A TUTELA PRETENDIDA
.” (ID. 205264765 – ação correlata)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, consistente na determinação para que a operadora de plano de saúde disponibilize profissional habilitado para a realização de parto normal ou, alternativamente, reembolse integralmente as despesas com profissional particular.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do CPC
, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
probabilidade do direito
; e (ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, entendo que a probabilidade do direito invocado pela Agravante está evidenciada, vez que é incontroverso ela é beneficiária do plano de saúde administrado pela Agravada, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Também é fato que ela se encontra gestante, estando na 14a semana de gestação, necessitando de acompanhamento pré-natal adequado.

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu em seu art. 10 que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, incluindo-se a assistência ao parto. Além disso, o art. 35-C, inc. I, da mesma lei, determina que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
“de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”.

A
Resolução Normativa no 465/2021 da ANS
, que atualiza o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
, estabelece a
cobertura obrigatória para o parto
,
sem fazer distinção
entre
parto normal
e
cesariana
. Portanto, a operadora de plano de saúde
tem o dever
de garantir a cobertura para
ambas as modalidades de parto
, respeitando a escolha informada da gestante e a indicação médica.

Nesse contexto, a alegação da Agravada de que o acompanhamento por profissional habilitado para parto normal não estaria previsto no rol da ANS não encontra respaldo legal. O que a norma prevê é a cobertura para o parto, sem discriminação quanto a via de nascimento, sendo a
escolha da via de parto uma decisão que cabe à gestante
, em conjunto com seu médico assistente,
conforme as melhores práticas médicas e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.

A
Resolução Normativa no 368/2015 da ANS
, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico, estabelece em seu art. 2a que
“sempre que for solicitado por uma de suas beneficiárias ou seu representante legal, a Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde deverá disponibilizar o percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, da própria operadora, estabelecimentos de saúde e médicos nominados pela beneficiária ou seu representante legal”.
Tal norma evidencia o dever da operadora de disponibilizar às beneficiárias ambas as opções de partos, não havendo qualquer impedimento para normativo para a disponibilização de médico especialista em parto normal.

Ademais, a
Lei no 13.257/2016
(Marco Legal da Primeira Infância) alterou o
art. 8o do Estatuto da Criança e do Adolescente
para garantir à gestante o acesso a atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como o direito de vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do SUS. Embora tal dispositivo se refira especificamente ao SUS, o princípio nele contido - de garantia de atendimento integral à gestante -
deve nortear também a interpretação das obrigações das operadoras de planos de saúde
, em razão da
função social dos contratos de assistência à saúde.

No caso concreto, a Agravante comprovou, por meio de protocolos de atendimento e comunicações formais, que tentou por
diversas vezes
obter da operadora a indicação de profissional habilitado para realizar parto normal, sem sucesso. A resposta da operadora, informando que
“não tem prazo para resposta”
quanto a demanda protocolada, atinente ao encaminhamento a médico obstetra especialista em parto normal, o que evidencia a
dificuldade imposta à beneficiária
para
exercer seu direito de escolha
quanto a via de parto.

No caso em análise,
não se trata propriamente de procedimento não previsto no rol
, mas sim de garantir à gestante o
direito de escolha da via de parto
, direito este que está
implícito
na cobertura obrigatória do parto prevista na legislação e nas normas da ANS. A
imposição de cesariana
, quando a gestante
opta pelo parto normal
e não há contraindicação médica, configura
violação à autonomia da paciente
e ao seu direito à informação e à escolha informada, direitos estes protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde.

Quanto ao
perigo de dano
, este também se encontra evidenciado no caso concreto. Embora a Agravante esteja na
14a semana de gestação
, o que poderia sugerir que ainda há tempo suficiente até o parto, é importante considerar que o
acompanhamento pré-natal adequado é essencial desde o início da gestação.

A
vinculação precoce a um profissional de confiança
é fundamental para garantir a continuidade do cuidado, a construção de vínculo terapêutico e o planejamento adequado do parto. A
ausência dessa vinculação pode comprometer a qualidade do pré-natal
e, consequentemente, aumentar os riscos para a gestante e o bebê.

Além disso, a preparação para o parto normal exige um acompanhamento específico ao longo de toda a gestação, incluindo orientações sobre exercícios físicos, técnicas de respiração, posicionamento e outras práticas que podem facilitar o trabalho de parto. A ausência desse acompanhamento especializado desde o início pode
reduzir significativamente as chances de sucesso do parto normal
, levando a uma cesariana que poderia ser evitada.

O atraso no início do acompanhamento pré-natal adequado também pode ter
consequências negativas para a saúde física e mental da gestante
. No caso concreto, a Agravante informou que está em
tratamento com endocrinologista em razão de diabete gestacional
, condição que requer
monitoramento rigoroso
e que pode influenciar nas decisões relacionadas ao parto.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos envolvendo gestantes, a urgência pode ser presumida, dada a condição peculiar da maternidade e a temporalidade do ciclo gestacional. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO OBSTETRA. TRATAMENTO PRE-NATAL INICIADO. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEIE O PARTO JUNTO À MÉDICA DE CONFIANÇA DA PACIENTE QUE INTEGRAVA A REDE CREDENCIADA
. PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Insurge-se o plano de saúde contra a decisão do juízo a quo que determinou o custeio do tratamento da paciente/gestante junto à médica obstetra que assiste à autora, recentemente descredenciada. 2. Informação, nos autos originários, de que a ré deu integral cumprimento à decisão liminar agravada. Discussão acerca da proporcionalidade da multa cominatória que se mostra dispensável. Perda superveniente do interesse recursal. Não conhecimento deste tema. 3. Matéria atinente ao reembolso integral das consultas que não foi objeto da decisão agravada. Não conhecimento. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar, individualmente, a cada associado, no prazo legal de 30 dias, antes da data programada para o descredenciamento do profissional médico, ou da unidade hospital. Plano de saúde réu não deu integral cumprimento à norma inserta no artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/1998, na medida em que não notificou, individualmente, a paciente gestante acerca do descredenciamento da médica responsável pelo seu acompanhamento pré-natal. 5
. A reforma da decisão agravada poderia gerar um dano irreparável, ou de difícil reparação à consumidora, que deixaria de contar com o serviço da profissional médica de sua confiança, responsável pelo seu pré-natal, no momento de extrema vulnerabilidade, que é o parto.
6. Presença dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Decisão agravada escorreita. Súmula 59 do TJRJ. 7. Recurso conhecido em parte e, nesse aspecto, desprovido. (TJ-RJ - AI: 00429071920228190000 202200259531, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/09/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022)

Adiar a solução da controvérsia para o final da instrução é, no presente caso,
assegurar à Agravante a imposição tácita do parto cesariano
ao final da gestação, subvertendo a lógica da proteção à escolha da mulher e, por via transversa, inviabilizando o parto normal.

Por fim, entendo que não procede o argumento de que a medida ostenta natureza irreversível. O eventual reembolso ou custeio de profissional particular poderá ser compensado, em caso de improcedência da demanda, sendo plenamente viável a quantificação da despesa autorizada.

A ponderação entre os bens jurídicos em conflito, à luz do princípio da proporcionalidade, favorece a tutela do
direito fundamental à saúde, à maternidade digna e à autonomia reprodutiva da mulher
, que se sobrepõem ao interesse econômico da operadora, ainda mais quando a negativa se funda em omissão administrativa ou restrição indevida de acesso.

Feitas essas considerações, entendo que estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência
, sendo que a solução mais adequada ao caso concreto é
determinar
que a operadora de plano de saúde Agravada
disponibilize
à Agravante profissional
habilitado para realização de parto normal
ou, alternativamente,
reembolse integralmente as despesas com profissional particular.

Essa solução garante o direito da gestante à escolha da
via de parto
, em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e com os princípios da
dignidade da pessoa humana e do direito à saúde
, sem impor à operadora de plano de saúde uma obrigação desproporcional, já que se trata de um procedimento coberto pelo plano (parto), apenas pela via escolhida pela gestante (vaginal).

Ademais, a operadora de plano de saúde
tem o dever
de disponibilizar em sua rede credenciada profissionais que
realizem todos os procedimentos cobertos pelo plano
, incluindo o
parto vaginal
. A impossibilidade de atendimento na rede credenciada, por
ausência de profissionais que realizem determinado procedimento coberto
, justifica o
reembolso integral das despesas com profissional não credenciado
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO NORMAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROFISSIONAL DISPONÍVEL NA REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. É dever contratual e legal da operadora de serviços de assistência à saúde incluir na sua rede credenciada profissionais habilitados tecnicamente para os procedimentos cobertos contratualmente. 2. À míngua de prova de existência de profissional integrante da rede credenciada para acompanhamento do pré-natal e realização do parto normal, deve o réu arcar com os honorários médicos do obstetra escolhido pela autora. 3. Agravo de instrumento improvido. (TJ-PE - AI: 00017554520218179000, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 30/07/2021, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (Processos Vinculados - 4a CC))

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL DE AZEVEDO VILAS
,
confirmando
a decisão que deferiu a tutela recursal, para determinar que a Agravada, no prazo de 05 dias, assegure a Agravante o atendimento com profissional obstetra, da rede credenciada, habilitado e disponível para acompanhamento pré-natal e realização de parto normal, conforme escolha e orientação médica da paciente; ou, alternativamente, caso não haja profissional disponível na rede credenciada, autorizar que a Agravante a contratar profissional particular, arcando a operadora com o reembolso integral dos valores despendidos, inclusive das consultas de pré-natal com o mesmo profissional, desde que apresentados os comprovantes respectivos.

Fica estipula a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00, em face da Agravada, em caso de descumprimento desta determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025